Tribunal: STF
Processo: ADI 6123
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI ESTADUAL 16.559/2019). PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO PEDIDO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO ART. 136. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO AOS ARTS. 143, 144 E 145. SERVIÇOS PRESTADOS POR OPERADORAS DE PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DOS ARTS. 20, § 3º, VII, 107, 108, 109, 133, 134, 137, 138 e 139. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS VOLTADAS À IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 105, 106 E 135. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL, CONTRATUAL E POLÍTICA DE SEGUROS (ART. 22, I E VII, DA CF). PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. A alteração substancial do art. 136 da Lei 16.559/19, do Estado de Pernambuco, e a anterior declaração de inconstitucionalidade dos arts. 143, 144 e 145 de referida lei pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 6207, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021) prejudicam a análise do pedido em relação a esses dispositivos.



    4. Os arts. 20, § 3º, VII, 107, 108, 109, 133, 134, 137, 138 e 139 da lei pernambucana estabelecem diversas obrigações voltadas a uma maior transparência e garantia de acesso facilitado a informações essenciais por parte dos usuários dos serviços prestados pelas operadoras de planos e seguros de saúde. Embora os dispositivos legais tenham essas empresas como destinatárias, sua principal finalidade é a implementação de um modelo de informação ao consumidor.



    5. Não há que se falar em ofensa à isonomia no tratamento da matéria pelo Estado do Pernambuco em comparação à legislação federal, uma vez que estas constituem normas gerais em tema afeto ao direito do consumidor, enquanto as disposições da lei pernambucana em questão versam sobre situações específicas que traduzem a necessidade de proteção concreta ao direito de informação dos consumidores locais.



    6. O princípio da livre iniciativa, garantido no art. 170 da Constituição, não proíbe o Estado de atuar subsidiariamente sobre a dinâmica econômica para garantir o alcance de objetivos indispensáveis para a manutenção da coesão social, entre eles a proteção do consumidor (art. 170, V, da CF), desde que haja proporcionalidade entre a restrição imposta e a finalidade de interesse público, como ocorre no caso.



    7. Usurpação da esfera de competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil, contratual e política de seguros (art. 22, I e VII, da CF) no tocante aos arts. 105, 106 e 135, que vedam às operadoras de planos e seguros de saúde a exigência de caução e honorários médicos e obrigam-nas a procurarem vagas em unidades conveniadas que atendam os pacientes assegurados.



    8. Ação Direta parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente, para: i) assentar a constitucionalidade dos arts. 20, § 3º, VII, 107, 108, 109, 133, 134, 137, 138 e 139 da Lei 16.559/19, do Estado de Pernambuco; ii) declarar inconstitucionais os arts. 105, 106 e 135 de referida lei estadual.